Tribunal: TJDFT
Processo: 0701907-65.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GMOV. IRDR TEMA 18. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. SENTEÇA JÁ PROFERIDA. TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO PROVIDO.
1. A autora interpôs agravo de instrumento em face da decisão judicial que determinou a suspensão do processo sob o fundamento de aplicação do disposto no IRDR 0707756-52 (Tema 18) que determinou a suspensão de todos os processos que discutem a questão do direito à Gratificação de Movimentação – GMOV, tendo em vista que, no presente caso, já foi proferida sentença e o trânsito em julgado da decisão.
2. De fato, a Câmara de Uniformização, no IRDR 0707756-52.2020.8.07, Tema 18, determinou a suspensão de todos os processos que discutem se a Gratificação de Movimentação (GMOV) instituída pela Lei Distrital no 318/92, destinada aos servidores integrantes da carreira assistência pública à saúde do Distrito Federal, alcança, ou não, o servidor residente em local diverso da Região Administrativa na qual está localizada a unidade em que está localizado, ainda que residente fora do Distrito Federal.
3. No entanto, os efeitos da instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) estão condicionados à pendência de julgamento, no tribunal, de processo em fase recursal ou originária. Assim, caso o processo tenha julgamento de mérito finalizado nele não poderá mais haver a suspensão.
4. Verifica-se, conforme dados constantes do processo de referência, que a sentença de procedência data do dia 12/08/2019 e que não houve recurso do ente federativo, ocorrendo o trânsito em julgado no dia 27/09/2020.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para dar continuidade ao processo.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.